Tribunal: TJES
Processo: 5013920-27.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013920-27.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GEOVANY ARAUJO CIPRIANO NASCIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013920-27.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A

RECORRIDO: GEOVANY ARAUJO CIPRIANO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. ABERTURA DE DIVERSOS PROTOCOLOS. RESCISÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora pleiteia a restituição de multa contratual e compensação por danos morais devido à interrupção na prestação de serviço de internet (Vivo Casa Conectada Fibra) dias após a sua instalação. A ineficiência na solução do problema, mesmo após a abertura de diversos protocolos, motivou a rescisão contratual pelo consumidor, gerando a cobrança de multa no valor de R$ 575,34. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando a ré à restituição do valor pago e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A requerida interpôs recurso inominado alegando ausência de falha e inexistência de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de multa contratual (fidelidade) é devida quando a rescisão do contrato ocorre por falha na prestação dos serviços pela operadora; e (ii) saber se a suspensão do serviço de internet combinada com a cobrança indevida configuram danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão do contrato foi motivada unicamente pela falha na prestação dos serviços por parte da requerida, uma vez que a internet não estava sendo fornecida a contento. Por tal razão, a empresa está desautorizada a realizar a cobrança de qualquer multa por fidelidade, sendo correta a determinação de restituição do montante pago.

O dano moral resta configurado pela falha na prestação do serviço aliada ao corte de um serviço essencial e à cobrança indevida de multa. Tal cenário coloca o consumidor em situação de extrema frustração e impotência que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, violando sua legítima expectativa de segurança e atingindo a integridade psicológica.

O valor indenizatório fixado em R$ 4.000,00 demonstra-se justo, razoável e proporcional aos fatos, não configurando enriquecimento ilícito e cumprindo seu caráter pedagógico, não havendo motivos para sua minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. A falha na prestação de serviços de telefonia e internet que enseja a rescisão antecipada do contrato pelo consumidor afasta a incidência de multa por quebra de fidelidade. 2. A interrupção injustificada de serviço essencial, cumulada com a cobrança indevida de multa contratual e desídia na via administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento e gera o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

Código Civil, arts. 398, parágrafo único, 405 e 406, §1º;

Código de Processo Civil, art. 487, I, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 43;

STJ, Súmula 362;

TJSP, Apelação nº 1001583-69.2018.8.26.0358, Rel. Des. Walter Barone, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 29.03.2019;

Turmas Recursais do ES, Enunciados 11 e 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
TELEFONICA BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
GEOVANY ARAUJO CIPRIANO NASCIMENTO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte ré a restituir ao autor, de forma simples, o valor cobrado pela multa contratual, no importe de R$ 575,34 (quinhentos e setenta e cinco e trinta e quatro centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária, ressalvada a restituição em dobro dos valores cobrados após o ajuizamento da ação; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à parte autora, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária”
.

Em sede recursal (ID 18518779), a requerida destaca a ausência de falha na prestação dos serviços, informando ainda que o autor não aguardou o prazo de resolução da ANATEL. Destaca, ainda, inexistir danos materiais e morais.

Contrarrazões no ID 18518784.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos observo que na data de 22/06/2024 o autor contratou os serviços da requerida para sua residência (Vivo Casa Conectada Fibra), conforme ID 18518734.

Consta dos autos que a partir do dia 30/06/2024 os serviços foram interrompidos em sua residência, o que foi objeto de inúmeras reclamações junto à requerida, protocolos de ID’s 18518740, 18518741, 18518742, 18518743, 18518744, 18518745, 18518746, 18518747, 18518748, 18518749, 18518750, 18518751, 18518752, 18518753, 18518754, 18518755 e 18518756, sem êxito na solução, o que motivou a rescisão do contrato. Tal fato, no entanto, gerou a incidência de multa contratual no importe de R$ 575,34 (quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), devidamente paga (ID 18518736).

No caso ora em discussão, o que motivou a rescisão do contrato pelo autor foi unicamente a falha na prestação dos serviços pela requerida, haja vista que o serviço não estava sendo prestado a contento. Assim, a mesma está desautorizada a proceder qualquer cobrança de multa, motivo pelo qual correta a determinação de restituição do valor pago.

Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Prestação de serviços de telefonia. Cláusula de fidelidade. Sentença de procedência em parte, afastando a multa prevista no contrato e julgando improcedente a pretensão indenizatória. Irresignação da parte ré. Descabimento. Resolução do contrato.
Extinção decorrente de falha na prestação de serviços pela parte ré. Inaplicável a cláusula de fidelidade 'in casu', bem como a respectiva multa
. Honorários Advocatícios majorados para R$1.500,00. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido. (TJSP, Apelação nº 1001583-69.2018.8.26.0358, Rel. Des. Walter Barone, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 29.3.2019).

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

O autor foi colocado em uma situação de extrema frustração e impotência, haja vista que viu compelido a pagar uma multa indevida, teve o serviço essencial de internet cortado e não obteve qualquer solução amigável. Essa conjuntura de fatos provoca um sentimento de angústia, de injustiça e de desrespeito que abala o equilíbrio psicológico e a paz de espírito do indivíduo, configurando ofensa a direitos da personalidade e, portanto, dano moral indenizável.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O montante é proporcional ao fato, apresentando-se justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)